Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-28.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o consumidor foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pela instituição financeira Ré, uma vez que o Autor forneceu dados pessoais, bem como, por descuido, efetuou o pagamento de boleto falso, em favor de terceiro sem relação jurídica com a instituição financeira.
3. Inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados pela Instituição Financeira e os prejuízos suportados pelo Autor são indevidas a declaração de inexistência de relação contratual e as indenizações por danos materiais e morais.
4. Apelação conhecida e não provida.